Tribunal: TJPA
Processo: 0800681-62.2025.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800681-62.2025.8.14.0076

APELANTE: MARIA DO CARMO CARNEIRO COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria do Carmo Carneiro Costa contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial por ausência de documentos considerados indispensáveis, como extratos bancários e prova de prévio requerimento administrativo. A ação tem por objeto a declaração de inexistência de débito referente a contrato de cartão consignado não reconhecido, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Pan S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de extratos bancários e de requerimento administrativo prévio configura vício suficiente à extinção do feito sem resolução de mérito;
(ii) determinar se a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência desses documentos deve ser reformada para garantir o prosseguimento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos exigidos pelo juízo a quo, como extratos bancários e prova de requerimento administrativo, não se enquadram como indispensáveis à propositura da ação nos termos do art. 320 do CPC, pois se referem à instrução probatória e não à regularidade formal da inicial.

4.

A autora apresentou documentos hábeis à formação válida da relação processual, como extrato do INSS e planilha de valores descontados, o que demonstra diligência razoável no cumprimento das determinações judiciais.

5.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4º do CPC, impõe ao juízo o dever de evitar a extinção prematura do processo, especialmente quando não se configura inércia ou má-fé da parte autora.

6.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição de ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, especialmente em ações declaratórias de inexistência de débito, em que o interesse de agir decorre da resistência da parte ré.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais é no sentido de que documentos destinados à prova do mérito não justificam o indeferimento da petição inicial, sendo possível sua produção no curso da instrução processual.

8.

A mera contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça, cuja concessão decorre da declaração de hipossuficiência, presumida verdadeira nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo prova inequívoca em contrário, ônus não cumprido pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, referem-se à regularidade formal da petição inicial e não às provas do mérito.

2.

A ausência de extratos bancários e de prévio requerimento administrativo não configura inépcia da inicial nem justifica a extinção do feito sem julgamento de mérito.

3.

O interesse de agir, em ações declaratórias de inexistência de débito, decorre da resistência da parte ré e não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 320, 321 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Apelação Cível n.º 0803216-19.2024.8.15.0351, Rel. Des. Francisco Seraphico; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas; TJ-CE, Apelação Cível n.º 0206089-94.2023.8.06.0167, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Maria do Carmo Carneiro Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Pan S.A., extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de descumprimento das determinações de emenda da petição inicial, notadamente quanto à necessidade de apresentação de documentos reputados indispensáveis à instrução da causa, indeferindo, portanto, a petição inicial, nos termos do art. 321, § único, no CPC/15.

Em suas razões recursais (id. 30348640, págs. 1/12), a apelante sustenta que cumpriu, ainda que parcialmente, as determinações judiciais, tendo apresentado extrato do INSS (id. 30348633) no qual estariam listados os contratos bancários ativos e suspensos vinculados à sua matrícula previdenciária, incluindo aquele objeto da impugnação deduzida na petição inicial. Ressalta que, no referido documento, está suficientemente discriminado o contrato impugnado, demonstrando que os valores descontados mensalmente decorrem de suposta contratação não reconhecida. Argumenta, ainda, que não subsistem dúvidas quanto à identificação dos contratos assumidos e daqueles impugnados.

Aduz que, quanto à exigência de apresentação de planilha detalhada do valor do débito, juntou extrato de pagamento da aposentadoria (id. 30348632), no qual constariam os valores descontados sob o código 217 – “Empréstimo sobre a RMC”. Além disso, teria apresentado planilha de cálculo com atualização monetária (id. 30348634), contendo informações completas sobre o débito discutido.

Refuta a necessidade de apresentação de requerimento administrativo prévio, sustentando que tal exigência não se aplica às ações declaratórias, principalmente quando não reconhece a existência da contratação, circunstância que impossibilita a formulação de pleito específico em via extrajudicial. Invoca, para tanto, o Tema 350/STF e ressalta a inaplicabilidade automática de precedentes que não possuam efeito vinculante geral.

Sob o aspecto principiológico, a recorrente invoca os princípios da primazia do julgamento do mérito, da razoabilidade e da cooperação processual, defendendo que eventual descumprimento parcial das determinações deveria ter sido tratado com maior deferência ao contraditório e à busca pela efetividade da jurisdição. A extinção prematura do feito teria ofendido tais postulados e importado em obstrução ao direito de acesso à justiça, mormente em se tratando de população hipossuficiente e localizada em comarca com elevadas barreiras de acesso a serviços bancários, jurídicos e informacionais.

Impugna a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante quanto à suposta litigância predatória, apontando que o simples ajuizamento de diversas ações no mesmo dia não constitui, por si só, abuso do direito de ação, sobretudo quando inexistem provas de má-fé, identidade de partes, pedidos e causa de pedir. Alega que a presunção genérica de má-fé aplicada de forma indistinta, com base exclusivamente em padrões de volume de ações, compromete a análise individualizada das demandas e viola os princípios da boa-fé processual, da presunção de veracidade e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer o provimento integral do recurso para afastar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento regular do feito; alternativamente, a anulação da sentença, com a reabertura da fase inicial, mediante expedição de ofício à instituição financeira para apresentação dos documentos necessários à instrução processual.

O Banco Pan apresentou contrarrazões ao apelo (id. 30348648, págs. 1/4), pugnando, inicialmente, pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido à parte autora, argumentando que não houve comprovação adequada de hipossuficiência econômica, sendo contraditório o pleito de gratuidade quando se verifica a constituição de advogado particular. A ausência de comprovação documental acerca da renda, associada à contratação de patrono privado, é apontada como suficiente para afastar a presunção de miserabilidade legal, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo.

No ponto central da controvérsia, sustenta que a sentença merece integral manutenção, pois a parte autora não teria instruído minimamente os autos com documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente a ausência do contrato bancário contestado, elemento essencial à análise do pedido formulado. Salienta que o ônus de juntar prova da existência da relação jurídica e do crédito alegado é do autor, nos termos do art. 319, VI, do CPC. Destaca, ainda, que não se pode exigir da instituição financeira a produção de provas em lugar da parte requerente, especialmente quando esta sequer demonstra a plausibilidade da narrativa fática.

Por fim, defende a adequação da extinção do feito sem julgamento de mérito, como medida compatível com os princípios da legalidade, segurança jurídica e economia processual, rechaçando as alegações recursais quanto à suposta violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Argumenta que a pretensão da parte autora se baseia em alegações genéricas, desacompanhadas de respaldo probatório idôneo, e que a ausência de prova mínima da relação contratual impõe o indeferimento da petição inicial.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença de extinção do feito, bem como a revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida à parte recorrente.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo analisar o mérito recursal.

Portanto, a matéria devolvida a esta instância restringe-se à análise da regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, dentre eles, os extratos bancários e o prévio requerimento administrativo.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Inicialmente, no que tange à impugnação ao benefício da justiça gratuita, verifica-se que o apelado limitou-se a alegar genericamente que a parte autora não faria jus ao benefício, com base na simples constituição de advogado particular e na ausência de contracheque.

Contudo, não assiste razão ao impugnante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca e robusta de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015: "Art. 99. (...) § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso dos autos, a recorrida limita-se a impugnar genericamente a concessão do benefício, lastreando-se em inferências quanto à vida financeira da outra parte, sem, contudo, produzir elementos concretos ou documentação hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual impõe-se a manutenção da gratuidade judiciária concedida.

Logo, não acolho a preliminar arguida.

MÉRITO.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Nesse contexto, cerne da controvérsia diz respeito à suposta ausência de documentos essenciais à propositura da ação, especialmente os extratos bancários relativos à conta da autora, de onde foram realizados os descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que ela alega desconhecer.

Contudo, a extinção do feito por ausência de documentos indispensáveis não se sustenta, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência consolidada nos Tribunais Estaduais. Isso porque, nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos
indispensáveis
à propositura da ação, ou seja, aqueles voltados à formação válida da relação processual, e não os que se referem à comprovação do mérito da causa. Eis o que disciplinam os arts. 320 e 321 do CPC:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse sentido, os extratos bancários exigidos pelo juízo
a quo
, ainda que relevantes à comprovação do direito alegado, não configuram documento essencial ao ajuizamento da ação, mas sim elemento probatório que pode ser produzido ao longo da instrução. Oportuna a lição extraída da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS E PROVAS RELACIONADAS AO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na ausência de documentos reputados indispensáveis à propositura da ação, notadamente os extratos bancários referentes à época da contratação de empréstimo consignado, objeto de controvérsia em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os extratos bancários exigidos pelo Juízo de origem configuram documentos indispensáveis à propositura da ação, na forma do art. 320 do CPC; e

(ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência desses documentos, foi medida válida e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 320 do Código de Processo Civil exige que a petição inicial seja instruída apenas com os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, que se referem ao atendimento dos requisitos formais e processuais básicos, não se confundindo com os documentos destinados à comprovação do mérito.

4. Os extratos bancários relativos ao período da contratação do empréstimo consignado constituem prova pertinente ao mérito da causa, destinados à comprovação de eventuais depósitos, não configurando documento essencial ao ajuizamento da demanda.

5. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais confirmam que a ausência de extratos bancários, em casos similares, não configura inépcia da petição inicial nem enseja sua extinção, sendo matéria a ser analisada no mérito da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, referem-se apenas àqueles necessários para assegurar a regularidade formal da petição inicial, não se confundindo com os documentos destinados à comprovação do mérito.

2. A ausência de documentos relacionados ao mérito, como extratos bancários, não configura inépcia da inicial nem justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08032161920248150351, Relator.: Gabinete 21 - Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1ª Câmara Cível)

Ademais, assinala-se que a parte autora, ora apelante, juntou aos autos extrato de empréstimos do INSS (id.

30348633), bem como o extrato de pagamento (id. 30348632), que evidenciam diligência e razoável esforço em atender à determinação de emenda, ainda que parcialmente.

Logo, não se justifica a adoção da medida extrema de extinção do feito, sobretudo à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito, positivado no art. 4º do CPC, e do dever de cooperação processual, nos termos do art. 6º do mesmo diploma legal. Vejamos a redação dos referidos dispositivos:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

No que tange à suposta necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, igualmente não merece acolhida a fundamentação da sentença.

Nessa perspectiva, o entendimento segundo o qual a ausência de provocação prévia à via extrajudicial configura ausência de interesse de agir viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988
[1]
, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Além disso, a jurisprudência tem reiteradamente assentado que, em ações declaratórias de inexistência de débito, o interesse de agir decorre da própria resistência do réu à pretensão deduzida, e que a exigência de prévia reclamação administrativa, como condição da ação, carece de respaldo legal específico. Vejamos a consubstanciação do entendimento esposado:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

2. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

3. No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento.

4. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. EXORDIAL INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO E DA ATIVIDADE JURISDICIONAL COLABORATIVA, EFETIVA E SATISFATIVA.

1. Insurge-se o Recorrente contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que a Autora não cumpriu despacho de emenda à inicial, ao deixar de juntar extratos bancários e prova da existência de prévio requerimento administrativo.

2. Consabido que, verificada a ausência de algum dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, como a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, o Juiz determinará a intimação da parte autora para emendar ou completar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no art. 321 do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

3. In casu, a parte autora instruiu o feito com os documentos essenciais ao seu ajuizamento, dos quais se mostra possível extrair uma correlação entre a pretensão e os fatos alegados, atendendo-se, dessa forma, os requisitos para a propositura da ação, conforme estampados nos arts. 319 e 320, do CPC.

4. Decerto, apesar de os extratos bancários traduzirem relevantes meios de prova para o julgamento do mérito, não são indispensáveis para deflagrar o processo ou justificar seu desenvolvimento, mormente quando cediço que o repasse do valor pactuado e mesmo sua eventual utilização, por si só, não prova, de maneira incontroversa, a existência e validade da contratação. Ademais, os documentos poderão ser anexados aos autos no curso do trâmite originário, mediante observância das normas de distribuição do ônus da prova entabuladas no art. 373, I, II, e § 1º, do CPC, e do próprio art. 6º, VIII, do CDC.

5. Em vértice outro, é consabido que a judicialização do conflito não está condicionada à anterior tentativa de resolução pela via extrajudicial, sob pena de comprometimento da própria essência do primado da inafastabilidade da jurisdição.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso para, dar-lhe provimento, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data constante no sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Desembargador Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02060899420238060167 Sobral, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024) (grifei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOBRE DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, diante da não comprovação de prévio requerimento administrativo de cancelamento de desconto associativo em benefício previdenciário. A autora alegou a existência de descontos indevidos realizados por associação em sua aposentadoria, sem prévia autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa do conflito justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente do esgotamento da via administrativa, não se podendo exigir prévio requerimento à parte ré como condição para reconhecimento do interesse de agir.

4. A jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado a exigência de requerimento administrativo prévio em ações que versem sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários, reconhecendo o interesse processual diante da mera alegação de lesão ou ameaça a direito.

5. A ausência de prova de tentativa de resolução extrajudicial não pode ser presumida como falta de interesse processual quando o objeto da ação envolve possível fraude ou descontos não autorizados, cuja apuração exige instrução probatória adequada.

6. O art. 321 do CPC trata da emenda da petição inicial em caso de defeitos ou irregularidades, mas a ausência de prova de requerimento administrativo não constitui vício que enseje indeferimento da peça inicial.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não impede o conhecimento da ação que alega descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. O indeferimento da petição inicial, nesses casos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O interesse de agir decorre da própria afirmação de lesão a direito.

3. A exigência de requerimento administrativo prévio não se enquadra nas hipóteses do art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 321. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000317-67 .2021.8.17.3120, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 08.05 .2024. TJ-PB, Apelação Cível nº 0800162-08.2023.8 .15.0601, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível. TJ-PA, Apelação Cível nº 0800538-93.2020.8.14 .0029, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23 .07.2024. TJ-PE, Apelação Cível nº 0000684-43.2022 .8.17.3060, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 30.11.2023.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00032417620248173110, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 06/05/2025, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC)

No caso em apreço, a parte autora expos de forma clara os fundamentos de sua insurgência, imputando à instituição financeira a realização de descontos indevidos decorrentes de contrato que não reconhece. A pretensão resistida mostra-se implícita diante da persistência das cobranças, o que legitima o ajuizamento da ação e atrai a atuação do Judiciário, sendo descabida a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Por todo o exposto, verifica-se que a sentença deve ser reformada, para que o feito tenha regular prosseguimento, com a citação da parte ré e o desenvolvimento da instrução, de modo a viabilizar a análise do mérito da pretensão deduzida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Maria do Carmo Carneiro Costa, para cassar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do feito, com retorno à instância de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV -
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Belém, 11/03/2026